Tribunal: CARF
Processo: 17095.720729/2023-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/12/2021
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA PELA AGROINDÚSTRIA. DEDUÇÃO DE DEVOLUÇÕES DE VENDAS. POSSIBILIDADE.
Na hipótese de devolução ou cancelamento de venda, a empresa acaba estornando sua operação, que simplesmente não se efetiva. A análise da situação fática importa, necessariamente, em inocorrência de venda e, consequentemente, em ausência de receita auferida, situação que descaracteriza a ocorrência do fato gerador da contribuição incidente sobre a receita bruta.
AGROINDÚSTRIA. BASE DE CÁLCULO. ABRANGÊNCIA.
A contribuição devida pela agroindústria incide sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, ainda que a agroindústria explore, também, outra atividade econômica autônoma, no mesmo ou em estabelecimento distinto, hipótese em que a contribuição incidirá sobre o valor da receita bruta dela decorrente.
CONCOMITÂNCIA DA DISCUSSÃO DA MATÉRIA NAS ESFERAS JUDICIAL E ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).
RECEITA BRUTA. RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. INAPLICABILIDADE DA IMUNIDADE PREVISTA NO ARTIGO 149 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
É devida a contribuição ao SENAR na comercialização da produção rural com o mercado externo, não lhe sendo aplicável a imunidade prevista no artigo 149 da Constituição Federal de 1988, por possuir natureza jurídica de contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. O pedido de diligência que não atende aos requisitos insculpidos no artigo 16 do Decreto no 70.235/1972 não merece acolhimento.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais, e decisões administrativas para os quais a lei atribua eficácia normativa, de modo que as decisões suscitadas pelo recorrente em seu recurso voluntário não são aplicáveis ao caso analisado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.720729/2023-91
ACÓRDÃO
2201-012.655 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALE VERDE EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/12/2021
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
DEVIDA
PELA
AGROINDÚSTRIA.
DEDUÇÃO DE DEVOLUÇÕES DE VENDAS. POSSIBILIDADE.
Na hipótese de devolução ou cancelamento de venda, a empresa acaba
estornando sua operação, que simplesmente não se efetiva. A análise da
situação fática importa, necessariamente, em inocorrência de venda e,
consequentemente, em ausência de receita auferida, situação que
descaracteriza a ocorrência do fato gerador da contribuição incidente
sobre a receita bruta.
AGROINDÚSTRIA. BASE DE CÁLCULO. ABRANGÊNCIA.
A contribuição devida pela agroindústria incide sobre o valor da receita
bruta proveniente da comercialização da produção, ainda que a
agroindústria explore, também, outra atividade econômica autônoma, no
mesmo ou em estabelecimento distinto, hipótese em que a contribuição
incidirá sobre o valor da receita bruta dela decorrente.
CONCOMITÂNCIA DA DISCUSSÃO DA MATÉRIA NAS ESFERAS JUDICIAL E
ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
Fl. 2364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.655 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720729/2023-91
2
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial (Súmula CARF no 1).
RECEITA BRUTA. RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. INAPLICABILIDADE DA IMUNIDADE PREVISTA
NO ARTIGO 149 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
É devida a contribuição ao SENAR na comercialização da produção rural
com o mercado externo, não lhe sendo aplicável a imunidade prevista no
artigo 149 da Constituição Federal de 1988, por possuir natureza jurídica
de contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. SÚMULA CARF No
163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. O
pedido de diligência que não atende aos requisitos insculpidos no artigo 16
do Decreto no 70.235/1972 não merece acolhimento.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais, e
decisões administrativas para os quais a lei atribua eficácia normativa, de
modo que as decisões suscitadas pelo recorrente em seu recurso
voluntário não são aplicáveis ao caso analisado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário em relação à exclusão da base de cálculo das contribuições do ICMS e ICMS-
ST, em razão da concomitância com ação judicial, e, na parte conhecida, em rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para excluir da base de cálculo do
lançamento – patronal, GILRAT e SENAR – o montante de R$ 7.640.559,38, decorrente das vendas
canceladas (devoluções), conforme tabela anexa ao lançamento (fls. 82/83).
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
Fl. 2365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.655 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720729/2023-91
3

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Weber Allak da Silva, Luana
Esteves Freitas, Cleber Ferreira Nunes Leite, Lilian Claudia de Souza(substituto[a] integral), Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Por esclarecedor, utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no
acórdão de piso mediante a reprodução do seguinte excerto (fls. 2300/2302):
Tem-se em pauta dois autos de infração, páginas 2 a 26, para a cobrança de
contribuições previdenciárias sobre a comercialização da produção rural de
agroindústria além daquelas destinadas ao SENAR- Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural, exações que, referindo se anos de 2020 e 2021, têm o
seguinte valor:
(...)
Após qualificar a empresa como agroindústria conforme seus atos societários e
pela própria classificação das receitas contábeis da empresa que aponta a
existência de um setor industrial, a fiscalização sinalizou, como fundamento para
os lançamentos acima, as seguintes desconformidades, nos termos de relatório
(fl. 29 a 50):
I) Ao separar as notas fiscais de CFOP 5102, 5120, 5405 e 6102, apontou que o
contribuinte fez incorreta tributação das saídas, uma vez que efetuou deduções
indevidas da base de cálculo. Tais abatimentos, segundo justificou a empresa
durante o procedimento fiscal, foram oriundos de decisões judiciais em duas
ações 0000433-77.2012.4.01.3505 e 0018305 27.2015.4.01.3400. A autoridade
fiscal, ao analisar a conjuntura processual das duas demandas no judiciário,
informa que, em ambas, o interessado não teve suas pretensões acolhidas, as
quais buscavam reconhecer a exclusão do ICMS da base de cálculo das
contribuições sociais e para o SENAR cobradas sobre comercialização.
Desconsideradas as deduções, foi recomposta a base de cálculo restituindo-se a
ela o ICMS;
II) A autoridade fiscal informa que não existe previsão legal para dedução de
devolução de vendas da base de cálculo das contribuições cobradas neste
processo, restituindo à base de cálculo todos os abatimentos feitos pelo
contribuinte neste sentido. Citada SC COSIT 199/2019;
Fl. 2366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.655 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720729/2023-91
4
III) Aponta que, conforme anexo I do relatório fiscal, foram inclusas na tributação
as notas fiscais que se referiam a vendas de subprodutos e sucatas, valores não
oferecidos à tributação pelo contribuinte;
IV) Aponta a dedução, sem fundamentação legal, de despesas acessórias do
ICMS com reflexo nas contribuições sociais aqui cobradas. No tema, a autoridade
fiscal indica que as legislações estaduais não têm o condão de fazer qualquer
alteração nos tributos federais, apontando ainda a inexistência de qualquer
fundamento legal que preveja a exclusão do tributo estadual da base de cálculo
das contribuições exigidas neste processo;
V) Entendendo a fiscalização que a totalidade das receitas da agroindústria deve
ser oferecida à tributação, considerou indevida a não inclusão por parte do
contribuinte na base de cálculo das contribuições aqui exigidas, das receitas
oriundas da comercialização de créditos de descarbonização, Lei 13.576/2017,
informando ainda que a própria empresa, ao classificar os valores em sua
contabilidade utiliza a denominação “receita”;
VI) O contribuinte não ofereceu à tributação, relativamente ao SENAR, as
receitas de exportação, as quais, segundo tese fiscal, não se incluem na
imunidade concedida a estes valores pela Emenda Constitucional no 33/2001.
Da Impugnação
Cientificado do Auto de Infração na data de 27/10/2023, conforme Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem (fl. 2109), o contribuinte apresentou Impugnação (fls.
2118/2159), na data de 28/11/2023 (fl. 2115), na qual alegou, em breve síntese, as razões que
sintetizo nos tópicos abaixo:
I – Preliminar – Nulidade por erros materiais ocorridos na apuração da base de
cálculo no trabalho de auditoria:
(a) Devoluções não consideradas pelo Auditor Fiscal;
II – Mérito:
(a) Do correto enquadramento do conceito de comercialização rural própria de
agroindústria;
(b) Da não incidência das contribuições sobre a comercialização de sucata;
(c) Da não incidência das contribuições nas revendas de materiais de terceiros;
(d) Da não incidência do Funrural sobre o ICMS e sobre as despesas acessórias com
o ICMS ST;
(e) Da não incidência do Funrural sobre o CBIO ́s
(f) Da imunidade do SENAR sobre as receitas de exportação.
Da Decisão de Primeira Instância
Fl. 2367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.655 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720729/2023-91
5
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife/PE –
DRJ/04, em sessão realizada em 03/07/2025, por meio do acórdão no 104-016.339 (fls.
2299/2315), julgou improcedente a impugnação apresentada, cujo acórdão restou assim
ementado (fls. 2299/2300):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/12/2021
VENDAS. DEVOLUÇÃO. DEDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexistindo previsão legal, impossível a dedução das devoluções de venda da
receita bruta para fins de apuração da base de cálculo das contribuições
previdenciárias da agroindústria.
AGROINDÚSTRIA. ATIVIDADE AUTÔNOMA. RECEITA. INCIDÊNCIA.
A contribuição da agroindústria que explore outra atividade econômica autônoma
incidirá sobre o valor da receita bruta dela decorrente.
CRÉDITOS DE CARBONO. ALIENAÇÃO. RECEITA. INCIDÊNCIA.
Alienados os créditos de carbono da pessoa jurídica, este valor configura receita
passível de incidência de contribuições sociais.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/12/2021
SENAR. IMUNIDADE CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA.
A imunidade garantida às contribuições para a Seguridade Social não se estende
àquelas devidas ao SENAR, que é contribuição de interesse de categorias
profissionais.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/12/2021
MATÉRIA SUB JUDICE. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RENÚNCIA.
Em razão da unicidade de jurisdição, a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial, antes ou depois do lançamento, implica renúncia ao contencioso
administrativo fiscal relativamente à matéria submetida ao Poder Judiciário.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA. PEDIDO NÃO FORMULADO.
Considera-se não formulado o pedido de perícia ou diligência que não obedece
aos requisitos legais previstos.
PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA. PRECLUSÃO.
O prazo para juntada de provas ao processo administrativo fiscal no âmbito
federal é de trinta dias da ciência havendo salvo as exceções previstas, preclusão
temporal de tal direito após o trintídio.
Fl. 2368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.655 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720729/2023-91
6
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Cientificado do resultado do julgamento em primeira instância na data de
21/07/2025, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fl. 2319), o contribuinte
apresentou Recurso Voluntário (fls. 2323/2352), na data de 20/08/2025 (fl. 2321), no qual alegou,
em breve síntese, as razões sintetizadas nos tópicos abaixo:
(i) Da ilegalidade do indeferimento à produção de provas;
(ii) Preliminar – Nulidade do Lançamento – erro material
(a) Da correta apreciação da nulidade arguida na origem – da indevida inclusão na
base de cálculo do lançamento das vendas canceladas e devolvidas (Notas Fiscais canceladas), no
montante de R$ 7.640.559,38.
Subsidiariamente, pugna pela conversão do julgamento em diligência, para que
haja revisão do lançamento, de modo a excluir os valores decorrentes de vendas canceladas.
(iii) Mérito
A contribuinte afirma que não há incidência da contribuição previdenciária sobre a
comercialização da produção rural agroindustrial (FUNRURAL), sobre as seguintes operações:
(a) Vendas canceladas (devoluções), no montante de R$ 7.640.559,38;
(b) Comercialização de sucata e mercadorias adquiridas de terceiros que compõem
o almoxarifado da empresa, no montante de R$ 5.817.663,72;
(c) Comercialização do CBIO ́s (créditos de descarbonização), no montante de R$
2.448.277,00.
Pugna, ainda, para que sejam excluídos da base de cálculo do lançamento os valores
de ICMS e ICMS-ST (lançado a título de despesas acessórias), no montante global de R$
193.011.462,90.
Ao final, afirma acerca da não incidência da contribuição ao SENAR com relação às
receitas oriundas de exportação – venda de açúcar bruto para o mercado externo, que totalizam o
montante de R$ 11.986.287,12.
Requereu, por fim, a produção de prova pericial ou a realização de diligência para
revisão do lançamento fiscal.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 2369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.655 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720729/2023-91
7
VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo – a Recorrente foi intimada da decisão em
21/07/2025 (fl. 2319) e apresentou Recurso em 20/08/2025 (fl. 2321) – e atende às demais
condições de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminar – Nulidade do Lançamento
A Recorrente repisa os mesmos argumentos expostos na Impugnação, e suscita
preliminar de nulidade do lançamento, por erro na apuração da base de cálculo, uma vez que a
fiscalização não abateu os valores decorrentes de devoluções de vendas, o que majorou a base de
cálculo no montante de R$ 7.640.559,38 (sete milhões, seiscentos e quarenta mil, quinhentos e
cinquenta e nove reais e trinta e oito centavos), o que configura erro material e acarreta nulidade
do lançamento.
Em que pese as razões expostas pela Recorrente, não comportam acolhimento.
Isso porque, a lavratura dos Autos de Infração para constituir o crédito de
contribuições previdenciárias não recolhidas encontra-se em plena conformidade com o disposto
nos artigos 9o e 10 do Decreto no 70.235/72, não havendo qualquer prejuízo ao contribuinte ou
ofensa à Lei no 8.212, de 1991.
Outrossim, em sede de processo administrativo fiscal as nulidades estão previstas
no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, ao passo que o artigo seguinte, traz as hipóteses de outras
irregularidades, passíveis de serem sanadas, e que não acarretam nulidade do auto de infração,
senão vejamos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Os Autos de Infração foram lavrados por autoridade competente, contém a
descrição dos fatos, acompanhada da capitulação legal, não se cogitando tampouco, a hipótese de
cerceamento do direito de defesa da contribuinte. A Recorrente foi cientificada dos autos de
infração, tendo-lhe sido facultado o prazo regulamentar para apresentar impugnação com as
razões de defesa que entendeu pertinente, inclusive a produção das provas admitidas em direito,
tudo de acordo com o Decreto no 70.235, de 1972 e alterações.
Fl. 2370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.655 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720729/2023-91
8
Observa-se, ainda, que ao contrário do que alega a Recorrente, a fiscalização
justificou a inclusão na base de cálculo dos valores oriundos das vendas canceladas, uma vez que
considerou indevidas as deduções sem amparo legal, aplicou, ainda, a solução de consulta COSIT
199/2019 na qual encontra-se prevista a impossibilidade de se deduzir a devolução de vendas da
receita bruta proveniente da comercialização de produção rural, para fins de apuração da
contribuição previdenciária patronal devida por produtor rural pessoa jurídica e por agroindústria
(fls. 38/39).
A mera discordância da Recorrente em relação ao conteúdo do auto de infração,
não tem o condão de torná-lo nulo, mesmo porque, uma vez lavrado, abre-se ao contribuinte a
possibilidade de se defender nesta via administrativa, como de fato fez. O inconformismo da
Recorrente volta-se, na realidade, contra o mérito do lançamento, o que se passa a analisar na
sequência.
Desse modo, os lançamentos tributários atenderam aos preceitos estabelecidos no
art. 142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972, bem
como a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo que
restam afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
Assim, rejeito a preliminar suscitada.
Mérito
Os Autos de Infração (fls. 2/16 e 17/26) que compõem o presente processo
administrativo referem-se contribuição previdenciária devida à Seguridade Social e a outras
entidades e fundos (terceiros/SENAR), incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção rural, na condição de agroindústria, prevista no artigo 22-A da
Lei no 8.212/1991.
A Recorrente argumenta, em síntese, que não há incidência da contribuição sobre
os valores provenientes das seguintes operações, de modo que pugna, ao final, para que sejam
excluídos da base de cálculo do lançamento tributário:
(a) Vendas canceladas (devoluções), no montante de R$ 7.640.559,38;
(b) Comercialização de sucata e mercadorias adquiridas de terceiros que compõem
o almoxarifado da empresa, no montante de R$ 5.817.663,72;
(c) Comercialização do CBIO ́s (créditos de descarbonização), no montante de R$
2.448.277,00;
(d) valores de ICMS e ICMS-ST (lançado a título de despesas acessórias), no
montante global de R$ 193.011.462,90.
Desse modo, passo a análise individual de cada uma das alegações tecidas pela
Recorrente.
(a) Devolução de Vendas/Notas Fiscais Canceladas
Fl. 2371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.655 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720729/2023-91
9
A Recorrente pugna para que sejam excluídas da base de cálculo do lançamento
tributário os valores decorrentes das vendas canceladas, mormente porque o desfazimento do
negócio jurídico “desconstituem” o fato gerador das contribuições previdenciárias incidente sobre
a comercialização da produção rural agroindustrial.
O argumento central do Fisco, como bem destacado no Recurso Voluntário, é de
que a Solução de Consulta Cosit n. 199/2019 dispôs que as devoluções de vendas não podem ser
deduzidas da base de cálculo das contribuições previdenciárias devidas pelo produtor rural, seja
ele pessoa física, pessoa jurídica ou agroindústria, porque a legislação de regência não faz
qualquer alusão a esse tipo de exclusão ou à exclusão do cancelamento de compras, como parcela
dedutível, dos valores decorrentes da comercialização da produção.
Neste ponto, entendo que assiste razão à Recorrente.
Isso porque, na hipótese de devolução de venda, a empresa acaba estornando sua
operação, que simplesmente não se efetiva. Assim, a análise da situação fática importa,
necessariamente, em inocorrência de venda e, consequentemente, em ausência de receita
auferida, situação que descaracteriza a ocorrência do fato gerador da contribuição
previdenciária incidente sobre a receita bruta.
Neste sentido, a análise da Solução de Consulta invocada (COSIT 199/2019) trata de
situações as quais ocorreriam deduções (e só seriam devidas as previstas em lei). Ora, o
lançamento contábil equivocado e o negócio desfeito (cancelamento parcial de notas, conforme
observado no caso em análise), uma vez demonstrados e comprovada a inexistência da transação
econômica no mundo real.
A devolução de uma mercadoria cuja venda já tenha sido tributada quando da saída
do produto da empresa, traduz-se, na prática, em "estorno de venda", pois a receita
anteriormente gerada foi cancelada pela devolução correspondente. No caso dos autos, a própria
fiscalização reconhece tal situação e elabora planilha discriminada com os respectivos valores
oriundos de vendas canceladas (fls. 82/83).
Tendo o contribuinte comprovado o cancelamento total ou parcial de nota fiscal
perante a administração tributária, deve ser afastada a tributação das contribuições
previdenciárias sobre tais notas, considerando o período de apuração do lançamento, sob pena de
se tributar valores que sequer ingressaram como receita do contribuinte.
Neste mesmo sentido, cito os precedentes deste CARF:
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2018 a 31/12/2019 PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. DEVOLUÇÃO DE
VENDAS. EXCLUSÃO DA RECEITA BRUTA. No cômputo da base de cálculo das
contribuições previdenciárias sobre a receita bruta do produtor rural pessoa
jurídica deve ser excluída as devoluções de vendas anteriores. (Acórdão no 2201-
012.092, Relator: Fernando Gomes Favacho, Data de Julgamento: 21/07/2025).
Fl. 2372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.655 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720729/2023-91
10
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2019 a 31/12/2019 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OPERAÇÃO DE
VENDA COMPROVADAMENTE CANCELADA. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Tendo o contribuinte comprovado o cancelamento total ou parcial de nota fiscal
perante a administração tributária estadual do seu domicílio, mediante o
cumprimento dos requisitos estabelecidos pela autoridade fazendária, deve ser
afastada a tributação das contribuições previdenciárias sobre tais notas,
considerando o período de apuração do lançamento, sob pena de se tributar
valores que sequer ingressaram como receita do contribuinte ERRO DE FATO
DEMONOSTRADO PELO CONTRIBUINTE NA CONTABILIZAÇÃO DE LANÇAMENTO
ISOLADO. A recorrente, em sede de impugnação, demonstrou a existência de um
lançamento indevidamente contabilizado como receita de atividade rural, sendo
documentalmente apurado tratar-se de fato sem correlação com o tributo objeto,
de lançamento, de sorte que é necessário reconhecer o cabimento de sua
exclusão. Assunto: Normas de Administração Tributária Período de apuração:
01/01/2019
a
31/12/2019
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. Nos termos do § 6o
do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Por esta razão, as alegações
de inconstitucionalidade não são apreciadas nesta decisão Assunto: Processo
Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. MATÉRIA QUE NÃO SE DISCUTE NO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. Nos termos da Súmula CARF no 28, a matéria
relativa à Representação Fiscal para Fins Penais escapa à competência desta
Turma de Julgamento, razão pela qual não se toma conhecimento das alegações
da impugnante relativas à improcedência do referido processo administrativo.
(Acórdão no 2402-012.852, Relator: Marcus Gaudenzi de Faria, Data de
Julgamento: 01/10/2024).
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2018 a 31/12/2018 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SUBSTITUTIVAS DA
AGROINDÚSTRIA.
NÃO
EXIGÊNCIA
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA
DA
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO PARA A ZONA FRANCA DE MANAUS (ZFM).
DECRETO-LEI N. 288, ART. 4o. IMUNIDADE CF, ART. 149, §2o, I. As receitas
provenientes da comercialização de produtos para a Zona Franca de Manaus
(ZFM) são equiparadas as receitas de exportação por força de norma dada pelo
art. 4o do Decreto-Lei no 288, de 1967, que estabelece referida equiparação,
razão pela qual sobre as vendas a adquirente domiciliado na Zona Franca de
Manaus (vendas internas para ZFM) não se exigem as contribuições
previdenciárias substitutivas da agroindústria. Intelecção combinada com os arts.
34, §5o, 40, 92, 92-A, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição Federal. Receitas de exportação são imunes à incidência da
contribuição previdenciária substitutiva, a teor do art. 149, § 2o, I, da
Constituição. CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE
Fl. 2373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.655 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720729/2023-91
11
INTERESSE DE CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS. RECEITA
DECORRENTE DE EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE INAPLICÁVEL. A natureza jurídica das
contribuições destinadas ao SENAR é de contribuição de interesse de categorias
profissionais ou econômicas, de modo que inaplicável a imunidade a que se refere
o inciso I do § 2odo art. 149 da Constituição. AGROINDÚSTRIA. BASE DE CÁLCULO.
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL PRÓPRIA E/OU ADQUIRIDA DE
TERCEIROS. EXCLUSÃO DO ICMS. ENTENDIMENTO JUDICIAL APLICÁVEL AO PIS, À
COFINS E À CPRB. Não cabe excluir o ICMS da receita bruta de comercialização da
produção, base de cálculo das contribuições previdenciárias da agroindústria, à
míngua de previsão normativa específica, ou de reconhecimentos dessa
possibilidade
por
parte
da
administração
tributária.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DEVIDA PELA AGROINDÚSTRIA. DEDUÇÃO DE DEVOLUÇÕES DE
VENDAS. POSSIBILIDADE. Na hipótese de devolução ou cancelamento de venda, a
empresa acaba estornando sua operação, que simplesmente não se efetiva. A
análise da situação fática importa, necessariamente, em inocorrência de venda e,
consequentemente, em ausência de receita auferida, situação que descaracteriza
a ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária incidente sobre a
receita bruta. (Acórdão no 2302-004.201, Relatora: Angelica Carolina Oliveira
Duarte Toledo, Data de Julgamento: 03/11/2025).
Diante disso, deve ser excluído da base de cálculo do lançamento – patronal,
GILRAT e SENAR – o montante de R$ 7.640.559,38, decorrente das vendas canceladas
(devoluções), conforme tabela anexa ao lançamento (fls. 82/83).
(b) Comercialização de sucata e mercadorias adquiridas de terceiros que compõem o
almoxarifado da empresa
A Recorrente pugna para que seja excluída da base de cálculo das contribuições a
receita decorrente da comercialização de sucata. Afirma que tais valores são provenientes da
venda de peças e componentes pertencentes ao ativo imobilizado, decorrentes do trabalho de
manutenção da usina e de seus veículos e implementos agrícolas, que são comercializados pela
empresa como sucata.
Esclarece que não se trata de venda de sucata ou resíduos provenientes de sua
atividade agroindustrial, tal como o bagaço da cana, que a Recorrente já oferece à tributação das
contribuições previdenciárias, mas sim dos bens imprestáveis antes pertencente ao ativo
imobilizado e que são descartados e revendidos como sucatas.
Apesar do esforço da Recorrente, não lhe assiste razão.
Inicialmente, vejamos as normas acerca da matéria constantes da Lei no
8.212/1991:
Art. 22A. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos desta
Lei, como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a
industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de
terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização
Fl. 2374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.655 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720729/2023-91
12
da produção, em substituição às previstas nos incisos I e II do art. 22 desta Lei, é
de: (Incluído pela Lei no 10.256, de 2001).
I - dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade Social; (Incluído pela Lei no
10.256, de 2001).
II - zero vírgula um por cento para o financiamento do benefício previsto nos arts.
57 e 58 da Lei no8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade para o trabalho decorrente dos riscos
ambientais da atividade. (Incluído pela Lei no 10.256, de 2001).
§ 1o (VETADO) (Incluído pela Lei no 10.256, de 2001).
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica às operações relativas à prestação de
serviços a terceiros, cujas contribuições previdenciárias continuam sendo devidas
na forma do art. 22 desta Lei. (Incluído pela Lei no 10.256, de 2001).
§ 3o Na hipótese do § 2o, a receita bruta correspondente aos serviços prestados a
terceiros será excluída da base de cálculo da contribuição de que trata o caput.
(Incluído pela Lei no 10.256, de 2001).
Ao dispor sobre a matéria, o Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado
pelo Decreto no 3.048/1999, assim estabeleceu:
Art. 201-A. A contribuição devida pela agroindústria, definida como sendo o
produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de
produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros, incidente
sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, em
substituição às previstas no inciso I do art. 201 e art. 202, é de: (Incluído pelo
Decreto no 4.032, de 2001)
I - dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade Social; e (Incluído pelo
Decreto no 4.032, de 2001)
II - zero vírgula um por cento para o financiamento do benefício previsto nos arts.
64 a 70, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
para o trabalho decorrente dos riscos ambientais da atividade. (Incluído pelo
Decreto no 4.032, de 2001)
(...)
Art. 201-B. Aplica-se o disposto no artigo anterior, ainda que a agroindústria
explore, também, outra atividade econômica autônoma, no mesmo ou em
estabelecimento distinto, hipótese em que a contribuição incidirá sobre o valor da
receita bruta dela decorrente. (Incluído pelo Decreto no 4.032, de 2001) (grifou-
se)
A Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ao regulamentar as disposições
legais acima, editou a instrução normativa (IN) RFB no 971/2009, vigente à época da ocorrência
dos fatos geradores, e trouxe o detalhamento acerca da referida base de cálculo, conforme artigos
transcritos a seguir:
Fl. 2375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.655 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720729/2023-91
13
Seção IV
Da Base de Cálculo das Contribuições da Agroindústria
Art. 173. A partir de 1o de novembro de 2001, a base de cálculo das contribuições
devidas pela agroindústria é o valor da receita bruta proveniente da
comercialização da produção própria e da adquirida de terceiros, industrializada
ou não, exceto para as agroindústrias de piscicultura, carcinicultura, suinocultura
e avicultura e para as sociedades cooperativas.
Parágrafo único. Ocorre a substituição da contribuição tratada no caput, ainda
que a agroindústria explore, também, outra atividade econômica autônoma, no
mesmo ou em estabelecimento distinto, hipótese em que a contribuição incidirá
sobre o valor da receita bruta decorrente da comercialização em todas as
atividades, ressalvado o disposto no inciso I do art. 180 e observado o disposto
nos arts. 170 e 171. (grifou-se)
Das legislações acima transcritas, temos que a base de cálculo das contribuições
devidas pela agroindústria é o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção
em todas as atividades que realize, ainda que não se relacione diretamente à atividade
agroindustrial propriamente dita, conforme bem esclarecido no parágrafo único, do art. 173, da IN
RFB no 971/2009.
Assim, quando a agroindústria explore, também, outra atividade econômica
autônoma, no mesmo ou em estabelecimento distinto, a receita decorrente das demais
atividades, que não a rural, são incluídas na base de cálculo. Porque expressamente excepcionadas
pela lei, somente são excluídas da base de cálculo as receitas de serviços prestados a terceiros,
conforme §§ 2o e 3o do art. 22A da Lei no 8.212/1991.
A jurisprudência deste Conselho firmou-se no sentido de que as exceções ao regime
contributivo substitutivo da agroindústria estão taxativamente previstas nos parágrafos do art. 22
A da Lei no8.212/91. Desse modo, tal regime deve abranger toda a receita da agroindústria, ainda
que ela exerça atividade secundária.
Neste sentido, transcrevo ementas de acórdãos da Câmara Superior de Recursos
Fiscais e de turmas ordinárias da 2a Seção de Julgamento:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2010 a 31/12/2011 AGROINDÚSTRIA. PRÁTICA DE OUTRAS ATIVIDADE
AUTÔNOMAS.
IRRELEVÂNCIA.
A
contribuição
substitutiva
devida
pela
agroindústria à Previdência Social, incidente sobre a receita bruta de
comercialização da produção, engloba também o valor oriundo da
comercialização da produção própria e da adquirida de terceiros, industrializada
ou não. Não se pode confundir os efeitos jurídicos de uma Pessoa Jurídica
produtora rural praticar atividade autônoma com o caso desta mesma atividade
ser praticada por uma agroindústria, já que a legislação é expressa ao determinar
que a prática de atividades autônomas não influencia no regime de apuração das
Fl. 2376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.655 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720729/2023-91
14
contribuições previdenciárias das agroindústrias. Ainda que a agroindústria
explore, também, outra atividade econômica autônoma, a contribuição
previdenciária incidirá sobre o valor da receita bruta dela decorrente [...] (Acórdão
9202-010.464, Relator: Marcelo Milton da Silva Risso, Data de Julgamento:
24/10/2022)
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2012 a 31/12/2014 AGROINDÚSTRIA. PRÁTICA DE OUTRAS ATIVIDADE
AUTÔNOMAS.
IRRELEVÂNCIA.
A
contribuição
substitutiva
devida
pela
agroindústria à Previdência Social, incidente sobre a receita bruta de
comercialização da produção, engloba também o valor oriundo da
comercialização da produção própria e da adquirida de terceiros, industrializada
ou não. A legislação é expressa ao determinar que a prática de atividades
autônomas não influencia no regime de apuração das contribuições
previdenciárias das agroindústrias. Ainda que a agroindústria explore, também,
outra atividade econômica autônoma, a contribuição previdenciária incidirá sobre
o valor da receita bruta dela decorrente. AGROINDUSTRIA. ATIVIDADES.
ENQUADRAMENTO. Para o enquadramento na condição de Agroindústria, faz-se
necessária a comprovação de se tratar de produtor rural pessoa jurídica cuja
atividade econômica é a industrialização de produção rural própria ou de
produção própria e adquirida de terceiros. Processos de lavagem, classificação e
embalagem a que são submetidas as frutas produzidas e/ou adquiridas pela
autuada não configuram industrialização, não podendo ser considerada
agroindústria para fins de contribuição previdenciária. (Acórdão no 2102-003.613,
Relator: José Marcio Bittes, Data de Julgamento: 06/02/2025).
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Ano-calendário: 2010,
2011 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONFIGURAÇÃO AGROINDÚSTRIA. Para
que seja afastado o enquadramento da empresa como agroindústria, é necessário
demonstrar que ela não industrializa a sua própria produção, pois caso
industrialize apenas produção adquirida de terceiros, deve ser enquadrada como
uma indústria. Demonstrada a prática de industrialização de produção própria, é
de rigor a sua classificada como agroindústria, e a cobrança das contribuições
previdenciárias sobre a receita bruta, nos moldes previstos no art. 22-A da Lei no
8.212/1991. AGROINDÚSTRIA. PRÁTICA DE OUTRAS ATIVIDADE AUTÔNOMAS.
IRRELEVÂNCIA. A contribuição substitutiva devida pela agroindústria à Previdência
Social, incidente sobre a receita bruta de comercialização da produção, engloba
também o valor oriundo da comercialização da produção própria e da adquirida
de terceiros, industrializada ou não. Não se pode confundir os efeitos jurídicos de
uma Pessoa Jurídica produtora rural praticar atividade autônoma com o caso
desta mesma atividade ser praticada por uma agroindústria, já que a legislação é
expressa ao determinar que a prática de atividades autônomas não influencia no
regime de apuração das contribuições previdenciárias das agroindústrias. Ainda
que a agroindústria explore, também, outra atividade econômica autônoma, a
contribuição previdenciária incidirá sobre o valor da receita bruta dela
Fl. 2377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.655 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720729/2023-91
15
decorrente. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA. VENDA A EMPRESA
EXPORTADORA. A receita decorrente da venda de bens a "trading companies"
tem origem no mercado interno e, consequentemente, integra a base de cálculo
das contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção,
não sendo alcançada pela norma imunizante do inciso I, §2° do art. 149 da CF.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. AGROINDÚSTRIAS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO. ICMS
SUBSTITUIÇÃO. A contribuição para a seguridade social das agroindústrias
prevista no art. 22-A da Lei no 8.212, de 1991, incide sobre a receita bruta, que é
integrada pelo ICMS. Contudo, o mesmo entendimento não se aplica no caso de
ICMS destacado na condição de substituto tributário (ICMS-ST). O valor destacado
na nota de venda como ICMS-ST é um reembolso pago pelo comprador
(substituído) pelo recolhimento do tributo efetuado antecipadamente pelo
vendedor (substituto). Assim, referidos valores são meros ingressos na
contabilidade da empresa substituta que se torna apenas depositária de tributo.
Desta forma, o ICMS-ST não pode ser considerado receita da empresa vendedora
(substituta), não sendo, portanto, base de incidência das contribuições
previdenciárias calculadas sobre a receita bruta. CONTRIBUIÇÕES AO SENAR.
NATUREZA JURÍDICA. NÃO IMUNIDADE. A natureza jurídica das contribuições
destinadas ao SENAR, com base de cálculo prevista pelo art. 22A, da Lei n.o 8.212,
de 1991 é de contribuição de interesse de categorias econômicas. Assim,
inaplicável a imunidade a que se refere o inciso I do § 2odo art. 149 da
Constituição. (Acórdão no 2201-004.687, Relator: Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Data de Julgamento: 11/09/2018).
Desse modo, diante da impossibilidade de segregação da receita por
estabelecimento/atividade na agroindústria, por ser um regime substitutivo ao geral, não há
respaldo legal para exclusão da base de cálculo das contribuições lançadas as receitas oriundas das
vendas de sucatas/mercadorias adquiridas por terceiros, como pretende a Recorrente.
Diante disso, neste ponto, não há reparos a serem feitos na decisão de piso,
tampouco no lançamento tributário.
(c) Comercialização do CBIO ́s (créditos de descarbonização)
Neste ponto, tendo em vista que a recorrente repisa os mesmos argumentos
trazidos em sede de Impugnação, o que manifesta um mero inconformismo com a decisão de piso,
adoto como razões de decidir os fundamentos expostos na decisão recorrida, nos termos do artigo
114, § 12, inciso I da Portaria MF no 1.634 de 2023, mediante a reprodução do seguinte excerto
(fls. 2307/):
DA TRIBUTAÇÃO DA RECEITA ORIUNDA DA ALIENAÇÃO DE CRÉDITOS DE
DESCARBONIZAÇÃO- CBIOS
A matéria é regulada pela Lei 13.576/2017, trecho necessário ao deslinde da
controvérsia está abaixo transcrito:
Fl. 2378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.655 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720729/2023-91
16
Art. 13. A emissão primária de Créditos de Descarbonização será efetuada,
sob a forma escritural, nos livros ou registros do escriturador, mediante
solicitação do emissor primário, em quantidade proporcional ao volume de
biocombustível produzido, importado e comercializado.
§ 1o A definição da quantidade de Créditos de Descarbonização a serem
emitidos considerará o volume de biocombustível produzido, importado e
comercializado pelo emissor primário, observada a respectiva Nota de
Eficiência Energético Ambiental constante do Certificado da Produção
Eficiente de Biocombustíveis do emissor primário.
§ 2o A solicitação de que trata o caput deste artigo deverá ser efetuada
em até sessenta dias pelo emissor primário da nota fiscal de compra e
venda do biocombustível, extinguindo-se, para todos os efeitos, o direito de
emissão de Crédito de Descarbonização após esse período.
Sem grifos no original
Do texto acima, uma conclusão emerge: os créditos só são gerados, no caso de
agroindústria, se ela produzir os biocombustíveis. Assim, tais créditos surgem
em decorrência da produção rural. Tais ativos, quando comercializados,
produzem receitas decorrentes de atividade rural, o que autoriza a tributação
nos termos do artigo 22-A da Lei 8.212/91.
A natureza jurídica que importa discutir neste processo é a dos créditos quando
comercializados, este é o aspecto temporal do fato gerador aqui debatido, e ela é
de receita, tanto que são oferecidas ao imposto de renda com uma espécie de
ajuste exclusivo, conforme artigo 15 A da Lei 13.576/2017.
Art. 15-A. A receita das pessoas jurídicas qualificadas conforme o inciso VII
do caput do art. 5o desta Lei auferida até 31 de dezembro de 2030 nas
operações de que trata o art. 15 desta Lei fica sujeita à incidência do
imposto sobre a renda exclusivamente na fonte à alíquota de 15% (quinze
por cento). (Incluído pela Lei no 13.986, de 2020)
§ 1o A receita referida no caput deste artigo será excluída na determinação
do lucro real ou presumido e no valor do resultado do exercício, mas as
eventuais perdas apuradas naquelas operações não serão dedutíveis na
apuração do lucro real. (Incluído pela Lei no 13.986, de 2020).
Sem grifos no original
A natureza de ativo financeiro, levantada pela defesa, ocorre quando surge o
crédito. Neste momento, a empresa tem um haver, decorrente de sua produção e
é natural que queira comercializá-lo, mas o aspecto temporal do fato gerador não
ocorre quando nasce o ativo, mas quando ele é alienado, situação em que a
transmissão onerosa do bem a terceiros gera uma receita e esta sim é que é o
objeto da tributação aqui discutida.
Fl. 2379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.655 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720729/2023-91
17
A defesa tenta apenas deslocar a natureza jurídica para momento anterior ao da
venda de modo a concluir pela não tributação, mas não há nenhuma necessidade
de o Fisco modificar a classificação, pois quando há venda, há receita e é por este
motivo que não é cabível falar em ofensa ao artigo 110 do CTN.
Pelas razões acima expendidas, é que a Lei 13.576/2017 conceitua, em seu artigo
15-A, como receita o valor advindo das operações descritas no artigo 15, ou seja,
a “negociação” do ativo, conforme abaixo transcrito.
Art. 15. A negociação dos Créditos de Descarbonização será feita em
mercados organizados, inclusive em leilões.
Em suma, no seu nascedouro, o crédito de descarbonização é um ativo
financeiro e isto não é fato gerador do tributo aqui discutido. Entretanto, sua
comercialização faz com que ingresse, na empresa, receita decorrente de uma
das atividades da agroindústria, momento em que se realiza o fato gerador.
Assim, resta claro que o conceito de ativo financeiro, reportando-se o
contribuinte ao artigo 2o, I do Decreto 11.075/2002, refere-se a um momento
anterior ao aspecto temporal do fato gerador.
O ajuste exclusivo preconizado em lei, gize-se bem, é apenas para o imposto de
renda de forma a não levar o valor para a apuração de lucro, daí a expressão
“excluída na determinação do lucro real ou presumido” que está no §1o do artigo
15-A da Lei 13.576/2017. A lei não excluiu esta receita de qualquer outra
tributação, o que equivaleria a uma isenção, que, nos termos do artigo 111, II do
CTN, deveria se dar de forma expressa para ser literalmente interpretada e não
implicitamente.
Por fim, entendo que o parágrafo único do artigo 173 da IN RFB 971/2009,
vigente à época, dos fatos geradores aqui discutidos, responde, definitivamente,
a questão, pois, ainda que se considerasse que a comercialização dos créditos de
descarbonização fugiria ao conceito de produção rural, a citada norma preconiza
que as receitas da exploração de outras atividades também restam tributada, in
verbis:
Art. 173. A partir de 1o de novembro de 2001, a base de cálculo das
contribuições devidas pela agroindústria é o valor da receita bruta
proveniente da comercialização da produção própria e da adquirida de
terceiros, industrializada ou não, exceto para as agroindústrias de
piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura e para as sociedades
cooperativas.
Parágrafo único. Ocorre a substituição da contribuição tratada no caput,
ainda que a agroindústria explore, também, outra atividade econômica
autônoma, no mesmo ou em estabelecimento distinto, hipótese em que a
contribuição incidirá sobre o valor da receita bruta decorrente da
comercialização em todas as atividades, ressalvado o disposto no inciso I do
art. 180 e observado o disposto nos arts. 170 e 171.
Fl. 2380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.655 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720729/2023-91
18
Sem grifos no original
Obviamente, como há proveito financeiro, a atividade que gera créditos de
descarbonização é econômica e praticada por agroindústria, incidindo, portanto,
a contribuição aqui discutida.
Neste contexto, irrelevante a classificação da receita, a finalidade da norma, ou
mesmo a alegada quebra isonomia que não podem ser utilizadas pela
Administração Tributária, inclusive por esta instância de julgamento, para afastar
o exato texto da legislação tributária, ante a natureza vinculada das atribuições do
Fisco.
Tese de defesa improcedente.
Logo, neste ponto, não há reparos a serem feitos na decisão de piso.
(d) Valores de ICMS e ICMS-ST (lançado a título de despesas acessórias)
A recorrente, assim como já havia feito em sua Impugnação, defende que os valores
incidentes sobre o faturamento relativos ao ICMS e despesas com o ICMS ST (Substitutivo) devem
ser excluídos da base de cálculo das contribuições lançadas.
Sobre este item, a decisão de piso não adentrou ao mérito, diante da
concomitância, e aplicou a súmula CARF no 1, conforme excerto que abaixo reproduzo (fl. 2315):
DA INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO
Este tema, conforme relatado pela fiscalização, em informação não contestada
pelo impugnante, foi submetido, por iniciativa do próprio contribuinte, ao Poder
Judiciário nas ações 0000433-77.2012.4.01.3505 e 0018305-27.2015.4.01.3400 e,
por este motivo, não pode ser objeto de contencioso administrativo.
Conforme a própria tese de defesa, os fundamentos eram os mesmos quando da
discussão do ICMS substituição tributária.
Neste sentido, o ato do contribuinte que buscou debater o tema no âmbito do
Poder Judiciário implicou renúncia de pleitear o mesmo direito na presente esfera
até para que não haja decisões conflitantes desrespeitando o princípio da
unicidade de jurisdição, artigo 5o, XXXV da Constituição.
Neste sentido já sumulou o CARF:
Súmula 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Fl. 2381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.655 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720729/2023-91
19
Portanto, ante a submissão do tema pelo contribuinte ao judiciário, deixo de
adentrar ao mérito do tema, conforme súmula 1 do CARF de observância
compulsória nesta instância de julgamento, nos termos do §13 do artigo 25 do
Decreto 70.235/72.
Em Recurso Voluntário defende a Recorrente que não se aplica a concomitância
neste caso, uma vez que nas ações judiciais os pedidos formulados foram genéricos, de
recomposição da base de cálculo, para exclusão “para frente” do ICMS e ICMS-ST da base de
cálculo das contribuições FUNRURAL, SENAR e RAT, e, portanto, não se confundem com o pedido
deste processo administrativo, de anulação do crédito tributário.
Em que pese as razões expostas pela Recorrente, não comportam acolhimento.
Isso porque, conforme se observa do Relatório Fiscal (fls. 29/50), para justificar a
dedução do ICMS e ICMS-ST da base de cálculo das contribuições FUNRURAL, SENAR e RAT, a
própria contribuinte, durante o procedimento fiscal, apresentou cópia de 02 (dois) mandados de
segurança ajuizados com o objetivo de se declarar a inconstitucionalidade do artigo 22-A, §2o da
Lei no 8.212/1991, vejamos (fls. 36/37):
-Relativamente à dedução de ICMS: Apresentou cópias de dois processos judiciais
em que a empresa Vale Verde consta como parte (0000433-77.2012.4.01.3505 e
0018305-27.2015.4.01.3400), ambos com trâmite no Tribunal Regional Federal da
1a Região.
O primeiro processo, núm. 0000433-77.2012.4.01.3505, refere-se a um Mandado
de Segurança com pedido de liminar, cuja petição inicial é datada de
30/03/2012, para reconhecer a inconstitucionalidade do art. 22A, § 2o, da Lei no
8.212/91 e que seja permitida a exclusão do ICMS da base de cálculo das
contribuições sociais incidentes sobre a receita bruta. DECISÃO em 23/07/2012,
indeferindo a liminar; SENTENÇA em 24/09/2012 denegando a segurança
pretendida; após, votos e acórdãos proferidos em apelações da empresa Vale
Verde, sempre com provimentos negados.
O segundo processo, núm. 0018305-27.2015.4.01.3400, refere-se a uma ação
ordinária para suspensão da exigibilidade da parcela do ICMS na base de cálculo
das contribuições sociais, cuja petição inicial é datada de 01/04/2015, com
pedido de antecipação de tutela. DECISÃO em 22/05/2015 indeferindo o pedido
de antecipação dos efeitos de tutela; SENTENÇA em 07/12/2016 julgando
improcedente o pedido.
Vê-se, portanto, que é INCABÍVEL e SEM AMPARO JUDICIAL o procedimento de
DEDUÇÃO DO ICMS da base de cálculo das contribuições sociais por parte da
empresa, no período fiscalizado. Cópia da documentação citada segue anexa ao
Relatório Fiscal.
Importante ainda apontar uma flagrante contradição do contribuinte em relação
aos informações prestadas à fiscalização, posto que, em resposta ao item 7 do
Termo de Início de Procedimento Fiscal, pelo qual a fiscalização solicitou informar
Fl. 2382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.655 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720729/2023-91
20
a existência de processo(s) de consulta quanto à aplicação da legislação tributária,
assim como de ações judiciais movidas pela empresa questionando a exigibilidade
das contribuições previdenciárias incidentes sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural e, em caso afirmativo, apresentar
documentação pertinente, a saber: número do(s) processo(s), cópias do pedido
ou petição inicial, liminares, decisões, sentenças, Certidão de Trânsito em Julgado,
Certidão de Objeto e Pé etc.), a empresa simplesmente respondeu que “não foi
encontrada (sic) nenhum processo”:
1) Conforme carta-reposta ao Termo de Início de Procedimento Fiscal, pela
qual o contribuinte solicita prazo adicional para apresentação da
documentação solicitada no item 7 do mesmo, conforme extrato abaixo
demonstrado, fica concedido o prazo acima para a sua apresentação. (20
dias).
O contribuinte informa que não foi encontrada nenhum processo.
Ora, como visto, havia processos e deles a empresa se valeu, ainda que
indevidamente, para se beneficiar de deduções de valores devidos relativos às
contribuições previdenciárias e para terceiros.
Desse modo, a Recorrente ao ajuizar as 02 (duas) ações judiciais acima citadas, nas
quais se discutia a (im)possibilidade de se incluir na base de cálculo das contribuições
previdenciárias – FUNRURAL, SENAR e RAT – incidentes sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção rural agroindustrial, renunciou a discussão nesta esfera
administrativa, de modo que neste ponto o Recurso não comporta conhecimento, nos termos da
Súmula CARF no 1.
SENAR – Receitas oriundas de exportação – venda de açúcar bruto para o mercado externo
A recorrente defende a aplicação da imunidade prevista no artigo 149 da
Constituição Federal de 1988 às contribuições destinadas ao SENAR, incidentes sobre a receita
bruta decorrente da comercialização da produção rural no mercado externo, oriunda da venda de
açúcar bruto.
A matéria não é nova neste Conselho.
O art. 149, §2o, inciso I, da CF/88 afirma expressamente que somente estão
acobertados pelo manto da imunidade sobre as receitas decorrentes de exportação as
contribuições sociais e as contribuições de intervenção no domínio econômico:
Art. 149 Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado
o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, §
6o, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
(...)
Fl. 2383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.655 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720729/2023-91
21
§2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata
o caput deste artigo:
I – não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação;
Da leitura do caput do artigo 149 da Constituição Federal denota-se 03 (três)
espécies de contribuições: (i) contribuições sociais; (ii) de intervenção no domínio econômico; e
(iii) de interesse das categorias profissionais ou econômicas. No mesmo dispositivo
constitucional, garante a imunidade sobre as receitas de exportação apenas de 02 (duas) espécies
de contribuições, não estendendo a imunidade para as contribuições de interesse das categorias
profissionais ou econômicas.
A contribuição ao SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem) foi criada pela Lei no
8.315/91, cujo art. 1o dispõe o seguinte:
Art. 1° É criado o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), com o objetivo
de organizar, administrar e executar em todo o território nacional o ensino da
formação profissional rural e a promoção social do trabalhador rural, em centros
instalados e mantidos pela instituição ou sob forma de cooperação, dirigida aos
trabalhadores rurais.
Parágrafo único. Os programas de formação profissional rural do Senar poderão
ofertar aos usuários do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase)
nas condições a serem dispostas em instrumentos de cooperação celebrados
entre os operadores do Senar e os gestores dos Sistemas de Atendimento
Socioeducativo locais.
Neste mesmo sentido, o §5o, do artigo 22-A, da Lei no 8.212, de 1991 prevê que a
contribuição exigida ao SENAR possui fundamento jurídico autônomo, ainda que a legislação
preveja que sua apuração para o empregador agroindústria realizada em conjunto com as
contribuições sociais devidas:
Art. 22-A. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos desta
Lei, como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a
industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de
terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização
da produção, em substituição às previstas nos incisos I e II do art. 22 desta Lei, é
de:
I - dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade Social; (Incluído pela Lei no
10.256, de 2001).
II - zero vírgula um por cento para o financiamento do benefício previsto nos arts.
57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade para o trabalho decorrente dos riscos
ambientais da atividade.
(...)
Fl. 2384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.655 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720729/2023-91
22
§ 5o O disposto no inciso I do art. 3o da Lei no 8.315, de 23 de dezembro de
1991, não se aplica ao empregador de que trata este artigo, que contribuirá com
o adicional de zero vírgula vinte e cinco por cento da receita bruta proveniente
da comercialização da produção, destinado ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (SENAR).
Da leitura dos dispositivos legais acima transcritos, resta evidente que a natureza
jurídica das contribuições destinadas ao SENAR é de contribuição de interesse de categorias
profissionais ou econômicas, haja vista que se presta, precipuamente, a atender a categoria dos
trabalhadores rurais.
Neste ponto, adoto como razões de decidir o voto proferido pela Conselheira Ana
Cecília Lustosa Cruz em acórdão proferido pela 2a Turma da CSRF (Acórdão n. 9202-006.595,
julgado em 20/03/2018), com o fim de demonstrar que a contribuição ao SENAR não possui
características de CIDE nem de contribuição social:
Para a caracterização das contribuições ao SENAR como contribuição de
intervenção no domínio econômico seria necessário entender elas possuem
caráter extrafiscal como nítidos instrumentos de planejamento, corrigindo as
distorções e abusos de seguimentos descompassados, e não somente carreando
recursos para os cofres públicos.
A mencionada intervenção ocorre com a regulação das atividades econômicas as
quais se atrelam, geralmente relativas às disposições constitucionais da Ordem
Econômica e Financeira, art. 170, I a IX, e seguintes da Constituição Federal,
consoante os princípios abaixo colacionados:
I soberania nacional;
II propriedade privada;
III função social da propriedade;
IV livre concorrência;
V defesa do consumidor;
VI defesa do meio ambiente;
VI defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado
conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos
de elaboração e prestação; (Redação dada pela Emenda Constitucional no
42, de 19.12.2003)
VII redução das desigualdades regionais e sociais;
VIII busca do pleno emprego;
IX tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional
de pequeno porte.
Fl. 2385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.655 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720729/2023-91
23
IX tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas
sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 6, de 1995)
De fato, existem atividades econômicas que precisam sofrer a intervenção do
Estado, a fim de que sobre elas se promova um fim fiscalizatório, regulando seu
fluxo produtivo para a melhoria do setor beneficiado, não sendo essa a finalidade
precípua das contribuições ao SENAR, cujo objetivo é organizar, administrar e
executar em todo o território nacional o ensino da formação profissional rural e
a promoção social do trabalhador rural, em centros instalados e mantidos pela
instituição ou sob forma de cooperação, dirigida aos trabalhadores rurais,
servindo como fomento da atividade, por meio da educação.
Cabe acrescentar que o fato gerador da contribuição debatida é a
comercialização da produção rural e ocorre com a venda ou a consignação da
produção rural; a base de cálculo é a receita bruta proveniente da
comercialização de tal produção, o que destoa das demais contribuições
destinadas ao Sistema S (SESI, SENAI...), as quais incidem sobre as folhas de
salários.
Extrai-se, assim, que a contribuição ao SENAR, sendo esta desenvolvida para o
atendimento de interesses de um grupo de pessoas (formação profissional e
promoção social do trabalhador rural), inclusive financiada pela mesma
categoria, possui natureza de contribuição de interesse das categorias
profissionais ou econômicas, em sua essência jurídica, destinada a proporcionar
maior desenvolvimento à atuação de categoria específica.
Ao meu ver, as contribuições de intervenção no domínio econômico são mais
abrangentes, no aspecto da sua destinação, que as contribuições de interesse das
categorias profissionais ou econômicas, pois aquelas fomentam determinado
setor com o fim de incentivar e instigar o mercado, de forma pragmática,
principalmente em momentos de crise, contribuindo na regulação da ordem
econômica e refletindo políticas do governo que afetam toda a sociedade, e estas
têm sua aplicação adstrita ao financiamento das respectivas categorias
profissionais ou econômicas, em áreas específicas, apenas para o seu fomento.
No que tange à distinção entre as contribuições de interesse das categorias
profissionais ou econômicas e as contribuições sociais, entendo que estas
contribuições também possuem maior abrangência, ao se destinarem ao
financiamento social (bem-estar e justiça social), de um modo geral, e não voltado
ao interesse de determinadas categorias.
Além disso, outra distinção salutar reside no fato de que os recursos o produto
das contribuições sociais gerais que ingressam aos cofres públicos decorrentes da
sua arrecadação mantém o caráter público e serão aplicados conforme sua
vinculação (as verbas arrecadadas são mantidas em poder do Estado para sua
aplicação finalística), enquanto os produtos das contribuições que ingressam aos
Fl. 2386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.655 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720729/2023-91
24
cofres do SENAR perdem o caráter de recurso público, como já decidiu o STF (AG
.REG. NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 1.953).
Feitas essas colocações, entendo que; embora reflexamente as contribuições ao
SENAR beneficiem a sociedade, no âmbito da educação e assistência aos
trabalhadores rurais, bem como causem efeitos na economia, tendo em vista
que a educação é pilar relevante no desenvolvimento de um país; em sua
essência jurídica tal contribuição se presta, precipuamente, a atender uma
categoria econômica específica, qual seja a dos trabalhadores rurais.
Sobre este tema, cito os precedentes deste CARF:
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2009 RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO. SENAR.
NATUREZA JURÍDICA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. SIMILITUDE FÁTICA.
INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA LEI TRIBUTÁRIA. Merece ser conhecido o
recurso especial interposto contra acórdão que, em situação fática similar,
conferir à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra Câmara, Turma de Câmara, Turma Especial, Turma Extraordinária ou a
própria Câmara Superior de Recursos Fiscais, observados os demais requisitos
previstos nos arts. 118 e 119 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. CONTRIBUIÇÃO AO SENAR.
NATUREZA
JURÍDICA.
CONTRIBUIÇÃO
DE
INTERESSE
DAS
CATEGORIAS
PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS. IMUNIDADE NA EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. A
contribuição ao SENAR possui natureza de contribuição de interesse das
categorias profissionais ou econômicas, em sua essência jurídica, destinada a
proporcionar maior desenvolvimento à atuação de categoria específica, razão
pela qual não lhe pode ser estendida a imunidade das receitas decorrentes da
exportação. (Acórdão no 9202-011.803, Relatora: Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Data de Julgamento: 18/09/2025).
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2013 a 31/12/2013 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ATIVIDADE RURAL.
AGROINDÚSTRIA. TRIBUTAÇÃO SOBRE RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO. INCIDÊNCIA. O produtor rural pessoa jurídica que industrializa a
produção própria ou a produção própria e a adquirida de terceiros, enquadra-se
como agroindústria, calhando na espécie a incidência da contribuição
previdenciária sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção
rural. O regime substitutivo do art. 22-A, § 5o da Lei no 8.212/91, com redação
dada pela Lei no 10.256/2001, que trata das contribuições ao SENAR abrange a
agroindústria, que por definição legal trata-se de produtor rural que industrializa
sua produção própria e a adquirida de terceiros. CONTRIBUIÇÃO AO SENAR.
RECEITA DE EXPORTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DE
CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS. IMUNIDADE. NÃO APLICAÇÃO. A
natureza jurídica das contribuições destinadas ao SENAR é de contribuição de
interesse de categorias profissionais ou econômicas, de modo que não é aplicável
Fl. 2387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.655 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720729/2023-91
25
a imunidade a que trata o art. 149, § 2o, I da CF/88. DECISÕES ADMINISTRATIVAS
E JUDICIAIS. EFEITOS. As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF
e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados
não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação. (Acórdão no 2001-007.644, Relator:
Winderson Botto, Data de Julgamento: 10/02/2025).
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2010 CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA.
CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DE CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS.
RECEITA DECORRENTE DE EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE INAPLICÁVEL. A natureza
jurídica das contribuições destinadas ao SENAR é de contribuição de interesse de
categorias profissionais ou econômicas, de modo que inaplicável a imunidade a
que se refere o inciso I do § 2odo art. 149 da Constituição. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO. EMPRESA CONSTITUÍDA E
EM FUNCIONAMENTO NO BRASIL. “TRADING COMPANIES”. INCIDÊNCIA. Para
efeito da apuração da contribuição previdenciária devida pela agroindústria, as
vendas realizadas a empresas comerciais exportadoras (“trading companies”),
constituídas e em funcionamento no país, são consideradas vendas internas e,
portanto, tributáveis. (Acórdão no 2301-011.857, Relator: Carlos Eduardo Avila
Cabral, Data de Julgamento: 01/12/2025).
Desta feita, evidencia-se que não há impeditivo de que uma contribuição social e
uma contribuição de interesse de categorias profissionais e econômicas sejam apuradas em
conjunto, tendo em vista que compartilham da mesma base de cálculo. Não obstante, a
imunidade constitucional só será aplicada à contribuição social e de intervenção no domínio
econômico por expressa previsão no texto constitucional, o que leva à improcedência deste tópico
recursal.
Do Pedido de Diligência
A Recorrente pugnou, ao final, pela produção de prova pericial ou a realização de
diligência para revisão do lançamento fiscal.
Acerca dos pedidos de diligência e de juntada posterior de documentos, bem como
seus efeitos, assim dispõe o artigo 16 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
Fl. 2388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.655 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720729/2023-91
26
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício
ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância.
Nesse sentido, o deferimento do pedido de diligência pressupõe o cumprimento
dos requisitos do inciso IV do supracitado dispositivo legal, sob pena de ser considerado não
formulado o pedido, nos termos do § 1o do artigo 16 do referido Decreto no 70.235 de 1972.
A recorrente deveria ter apresentado toda a documentação comprobatória do seu
direito quando das intimações fiscais, bem como da apresentação da Impugnação e Recurso
Voluntário e assim não o fez, mas tenta transferir o ônus probatório que é seu (artigo 373, CPC) ao
Fisco, o que não pode ser admitido por esta Turma.
Ademais, nos termos da Súmula CARF no 163, abaixo reproduzida, de observância
obrigatória por parte de seus membros, nos termos do artigo 123, § 4o do RICARF, não se
configura cerceamento de defesa o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Fl. 2389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.655 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720729/2023-91
27
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Destarte, tendo em vista que a recorrente não demonstrou a presença dos
requisitos insculpidos no artigo 16 do referido Decreto no 70.235 de 1972, o pedido de dilação
probatória –realização de perícia contábil e, subsidiariamente, diligência – não comporta
deferimento.
Decisões administrativas e judiciais
A Recorrente cita ao longo de toda a sua peça recursal diversas decisões
administrativas e judiciais. Quanto ao entendimento que consta das decisões proferidas pela
Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora possam ser utilizadas como reforço a
esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as normas complementares contidas no art. 100
do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos
julgados e às partes inseridas no processo de que resultou a decisão.
São inaplicáveis, portanto, as decisões administrativas e judiciais trazidas pela
recorrente à presente lide.
Conclusão
Diante do exposto, voto por CONHECER EM PARTE do Recurso Voluntário, não
conhecendo da matéria relativa à exclusão da base de cálculo das contribuições do ICMS e ICMS-
ST, em razão da concomitância com ação judicial, e na parte conhecida, para rejeitar a preliminar
arguida e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO, para excluir da base de cálculo do lançamento
– patronal, GILRAT e SENAR – o montante de R$ 7.640.559,38, decorrente das vendas canceladas
(devoluções), conforme tabela anexa ao lançamento (fls. 82/83).
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 2390
DF CARF MF
Original